Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006486-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REMIDIA EUSEBIA EVANGELISTA - CPF: 250.236.241-53 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
– ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA –
APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% – ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.o 202/04 – NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO IMEDIATA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar no 700/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível por
REMIDIA EUSEBIA EVANGELISTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006486-43.2021.8.11.0041, julgou improcedente o pedido.

Inconformada, a recorrente alega, em síntese, que “
por força do artigo 2o, IV, da Lei Complementar 202/2004, sua contribuição previdenciária tem como base de cálculo o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social; e, como alíquota, o percentual de 11%
”. Explica que “
a Lei Complementar no 654/2020, que alterou a contribuição previdenciária devida pelos servidores, aposentados e pensionistas, não alterou ou revogou o artigo 2o, IV, da Lei Complementar 202/2004, de maneira que os aposentados e pensionistas com doença grave/incapacitante permanecem na regra do 11% sobre o dobro do RGPS
”.

Com base em tais considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando-se à autoridade coatora que observe, em relação à impetrante, a aplicação da alíquota de 11% somente sobre os valores que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Conforme é sabido, a Emenda Constitucional no 47/2005 acrescentou o § 21o ao artigo 40 da Constituição Federal, que possuía a seguinte redação:

“§ 21 A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

Nessa linha, por intermédio da Lei Complementar no 524/2014, o Estado de Mato Grosso acrescentou o inciso IV ao art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, quando portadores de doenças incapacitantes. Confira-se:

“
Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14)
”
.

Ocorre que a Emenda Constitucional no 103/2019 – que instituiu a denominada
Reforma da Previdência
– promoveu alterações no sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição, dentre as quais se pode destacar o art. 9o, § 4o, e o art. 11, quanto à fixação das
alíquotas de contribuição previdenciária
:

“Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social
.

(...)

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

Com base nisso, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que firmou a alíquota de
14% (quatorze por cento)
, e dispôs, em seu art. 2o, § 5o, que
“em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo”
.

Todavia, vislumbra-se que o art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004 – que prevê a alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante – não havia sofrido alterações pela legislação estadual supracitada.

Ocorre que em
agosto de 2021
o Estado de Mato Grosso editou a
Lei Complementar no 700/2021
– com vigência desde 10.08.2021 –, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar no 202/2004, dispondo em seus artigos 1o e 3o:

“Art. 1o Fica acrescido o § 9o ao art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, com a seguinte redação:

Art. 2o (...)

(...)

§ 9o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes.

Art. 3o Ficam alterados o inciso IV e o § 4o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2o (...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal,
quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
, nos termos desta Lei Complementar”

Nessa linha, observo que, a partir da vigência da citada lei em
agosto de 2021
, houve novel regulação da matéria em âmbito estadual, ocasião em que se firmou que a alíquota de contribuição previdenciária será de
14%
(quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – REQUERIDA A REFORMA DA DECISÃO ORIGINÁRIA COM APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA A MENOR NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR No 202/2004 – POSSIBILIDADE EM PARTE – BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – INCIDÊNCIA DA NOVA ALÍQUOTA APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 700/2021 – OBSERVÂNCIA DAS NOVAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PARA O REGIME PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante
apenas com a vigência da Lei Complementar no 700/2021
.

(N.U 1007227-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

É dizer, com a edição da LC n. 700/2021 as alterações da alíquota (14%) e da base de cálculo devem ser aplicadas a partir da publicação desta lei (10.08.2021), dada a natureza tributária da contribuição, uma vez que as alterações não violam o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, pois ao servidor público não é assegurado a imutabilidade do regime previdenciário, a ele imposto. Além do mais, a majoração da contribuição providenciaria não induz prejuízo ou redução nominal de seus vencimentos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso

para determinar a respectiva aplicação pela autoridade coatora da alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante pelo Estado de Mato Grosso
apenas até quando iniciada a vigência da Lei Complementar no 700/2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022